Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-31.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-31.2021.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ESPLANADA e outros

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, BRENO JOSE TELES E SILVA

APELADO: JOSE DE SOUZA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
BRENO JOSE TELES E SILVA, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS COM COISA JULGADA MATERIAL. OBRAS DISTINTAS. MÉRITO. DANO MORAL POR ATRASO EXTREMO NO PAGAMENTO DE VERBA DEVIDA. DÉBITO ILÍQUIDO. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Esplanada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de serviços de pintura realizados em 2008. O Município alegou cerceamento de defesa e existência de pagamento anterior.

O Autor interpôs Recurso Adesivo postulando reforma parcial para inclusão de dano moral e alteração do termo inicial dos juros de mora.

A sentença reconheceu o serviço prestado, fixou o valor devido por arbitramento e rejeitou o pedido de danos morais, fixando os juros a partir da citação.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral;

(ii) saber se o pagamento realizado em processo diverso configura coisa julgada sobre o débito desta ação;

(iii) saber se o atraso extremo no pagamento de verba alimentar autoriza a condenação por dano moral; e

(iv) saber se os juros de mora devem incidir desde o vencimento da obrigação ou da citação, diante da iliquidez do débito.

RAZÕES DE DECIDIR

Cerceamento de defesa.
A prova pretendida era inútil, pois buscava rediscutir prestação de serviços já reconhecida em decisão transitada em julgado na Ação de Exibição de Documentos.

Coisa julgada e pagamento.
Não há identidade entre os objetos das ações. Causas de pedir distintas afastam a coisa julgada. Preliminar rejeitada.

Dano moral
. Embora o inadimplemento contratual não gere dano moral automaticamente, situações excepcionais admitem reparação. No caso, o atraso de 14 anos, a natureza alimentar da verba, a idade avançada do credor e a postura reiterada do Município configuram violação à dignidade, caracterizando dano moral indenizável.

Termo inicial dos juros de mora.
O débito era ilíquido, pois dependia de arbitramento judicial. Em responsabilidade contratual com obrigação ilíquida, os juros fluem desde a citação (art. 405 do CC). Aplicação da jurisprudência consolidada do STJ. Improcedência do pedido adesivo neste ponto.

Honorários recursais.
Diante do desprovimento da Apelação, majoração da verba honorária de 10% para 11%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido, para condenar o Município ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00. Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado da condenação.

Teses de julgamento:

O indeferimento de prova oral é legítimo quando a matéria fática já foi objeto de coisa julgada material e a diligência se revela inútil.

Não há coisa julgada quando as ações possuem causas de pedir distintas, ainda que envolvam as mesmas partes.

O atraso prolongado e injustificado na quitação de verba alimentar, especialmente envolvendo pessoa idosa, configura dano moral indenizável.

Em responsabilidade contratual com obrigação ilíquida, os juros de mora incidem a partir da citação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Recurso de Apelação
e
Recurso Adesivo n.

8000268-31.2021.8.05.0077
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
e Apelado/Apelante Adesivo
JOSE DE SOUZA ARAUJO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MM06